Tribunal: TJSP
Processo: 1030839-65.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Investigador de polícia. Pedido de reconhecimento do direito líquido e certo à aposentadoria especial voluntária, com base no disposto na LC no 51/85, com as alterações da LCE no 144/14, com recebimento de proventos integrais e paridade com o pessoal da ativa. Direito líquido e certo configurado. Preenchimento dos requisitos legais. Questão que foi objeto do IRDR no

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Investigador de polícia. Pedido de reconhecimento do direito líquido e certo à aposentadoria especial voluntária, com base no disposto na LC no 51/85, com as alterações da LCE no 144/14, com recebimento de proventos integrais e paridade com o pessoal da ativa. Direito líquido e certo configurado. Preenchimento dos requisitos legais. Questão que foi objeto do IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0000 Tema 21. Aplicabilidade imediata. Precedentes. Sentença reformada. Recurso conhecido e provido.